Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O CRÉDITO DO EXECUTADO RELATIVO A LUCROS E DIVIDENDOS DA SOCIEDADE DA QUAL É O ÚNICO SÓCIO E ADMINISTRADOR. ART. 159 DO CPC. ADMINISTRADOR JUDICIAL.AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O DEVEDOR. DELIBERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação dos autos em que fora deferida a penhora sobre o crédito do executado relativo a lucros e dividendos da sociedade e da qual é o único sócio e administrador, se assemelha àquela em que o juízo determina a constrição sobre o faturamento da empresa e a reclamar a nomeação de um depositário ou administrador.
2. Uma vez que a administração da sociedade está a cargo do próprio devedor e ele próprio furta-se ao cumprimento da ordem judicial, impõe-se a adoção de medida mais severa e com o fito de assegurar a autoridade da decisão.
3. Dessa forma, igualmente não há que se falar em onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que a providência é adotada em razão de ato exclusivamente seu, qual seja, o deliberado descumprimento da ordem judicial.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.